Tribunal: TJSP
Processo: 2259285-76.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação do embargante de que o acórdão embargado foi omisso com relação à sua alegação, em contraminuta, de postulação em nome próprio de direito alheio - Ocorrência – Preliminar que não foi analisada no acórdão embargado – Legitimidade da agravante para interposição de recurso, na condição de terceira prejudicada – Artigo 966 do novo CPC - Prescrição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação do embargante de que o acórdão embargado foi omisso com relação à sua alegação, em contraminuta, de postulação em nome próprio de direito alheio - Ocorrência – Preliminar que não foi analisada no acórdão embargado – Legitimidade da agravante para interposição de recurso, na condição de terceira prejudicada – Artigo 966 do novo CPC - Prescrição intercorrente é matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita - Artigo 193 do Código Civil – Legitimidade de terceiros que, pela prescrição, forem favorecidos - Preliminar rejeitada – Embargos acolhidos, neste aspecto, sem efeito modificativo.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Alegação de onerosidade excessiva – Turma julgadora que analisou a questão de forma clara e precisa, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, corrigido a partir do ajuizamento da execução - Natureza infringente dos embargos de declaração – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada pela Turma Julgadora – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos de declaração rejeitados, neste aspecto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000137906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2259285-76.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargado
BOA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os
Embargos de Declaração, sem efeito modificativo. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2259285-76.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo
- 2 -
VOTO No 16461
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
2259285-76.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO: BOA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. MARCOS ROBERTO DE SOUZA
BERNICCHI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

Alegação do embargante de que o acórdão embargado foi
omisso com relação à sua alegação, em contraminuta, de
postulação em nome próprio de direito alheio - Ocorrência
Preliminar que não foi analisada no acórdão embargado
Legitimidade da agravante para interposição de recurso, na
condição de terceira prejudicada Artigo 966 do novo CPC
- Prescrição intercorrente é matéria de ordem pública,
podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela
parte a quem aproveita - Artigo 193 do Código Civil
Legitimidade de terceiros que, pela prescrição, forem
favorecidos - Preliminar rejeitada Embargos acolhidos,
neste aspecto, sem efeito modificativo.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
Alegação de
onerosidade excessiva Turma julgadora que analisou a
questão de forma clara e precisa, condenando o exequente
ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
corrigido a partir do ajuizamento da execução - Natureza
infringente dos embargos de declaração Impossibilidade
de rediscussão da matéria devidamente apreciada pela
Turma Julgadora Ausência das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos de
declaração rejeitados, neste aspecto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Embargos de declaração opostos pelo Banco
Bradesco S/A a fls. 3/5, contra o v. acórdão de fls. 957/966 que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso interposto por Boa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2259285-76.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo
- 3 -
Investimentos e Participações Ltda.
A embargante alegou a ocorrência de omissão, sob
o argumento de que houve postulação em nome próprio de direito alheio, já
que a embargada não era parte no processo de execução em que foi
proferida a r. decisão agravada.
Sustentou, ainda, a excessiva onerosidade dos
honorários arbitrados.
Requereu, então, o acolhimento destes embargos de
declaração a fim de que fossem sanados os vícios apontados.
A embargada requereu a rejeição dos embargos (fls.
7/13).
É o relatório.
De conformidade com o artigo 535 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando: I - houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição; II - for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
Na espécie, a matéria alegada no agravo de
instrumento foi analisada, de forma clara e precisa pela Turma Julgadora,
que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exigido na execução.
Entretanto, o banco exequente, ora embargante,
apontou omissão, no aresto em questão, no que concerne à sua alegação,
em contraminuta, de que a agravante não tinha legitimidade para recorrer,
pois se tratava de direito alheio (fls. 950/953).
De fato, o aludido acórdão foi omisso quanto a esta
questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2259285-76.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo
- 4 -
Entretanto, não colhe a preliminar de ilegitimidade
recursal, arguida pelo agravado, ora embargante.
Isto
porque
a
terceira
interessada
“BOA
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA” é, de fato, parte legítima
para recorrer, no presente caso, uma vez que se afigura, no presente caso,
como terceira prejudicada, nos termos do artigo 966 do novo Código de
Processo Civil.
Neste sentido são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Tribunal de São Paulo:
“EXECUÇÃO. Recurso. Arrematante. Legitimidade.
Embargos. Sentença. Apelação. Acordo. Execução. Extinção. Dúvida
objetiva. Fungibilidade. Agravo de Instrumento. Arrematação. Acordo.
Prevalência. 1. A arrematante é parte legítima para opor/interpor recurso
nos autos, uma vez que "O recurso pode ser interposto pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado, e pelo Ministério Público" g.n. (art. 499, do CPC).
2. Diante da existência de dúvida objetiva, nada obsta a interposição de
agravo de instrumento, contra decisão que homologa acordo e extingue a
execução, por força da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3.
Tendo sido extinto o processo, a partir de transação celebrada pelas partes
(fls. 902/5) e homologada pelo Juízo (fls. 915), verificou-se, na verdade, a
anulação de todos os atos processuais ulteriores, especialmente o ato de
arrematação, sendo forçoso reconhecer o desfazimento da constrição.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
2114165-41.2014.8.26.0000; Relator: Desembargador William Marinho;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes -
2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2015; Data de Registro:
09/04/2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2259285-76.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo
- 5 -
“Arrematação

Preço
vil

Inocorrência

Arrematação do imóvel, em segunda praça, por importância
correspondente a 60% do valor da avaliação - Ausência de atualização
monetária da avaliação do imóvel que não tem o condão de tornar vil o
preço da arrematação
Caso em que, mesmo com a atualização
monetária, o bem foi arrematado por valor superior a 50% do valor
atualizado da avaliação - Lance ofertado que corresponde a 55,84%

Impossibilidade de se admitir preço vil Agravo provido. Recurso - Agravo
de instrumento Agravante, arrematante, que pode interpor recurso, na
qualidade de terceiro prejudicado
Art. 499 do CPC de 1973,
correspondente ao art. 996 do atual CPC - Rejeitada a preliminar de não
conhecimento
do
agravo.”
(Agravo
de
Instrumento
2039499-
98.2016.8.26.0000; Relator: Desembargador José Marcos Marrone; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2016; Data de Registro:
27/06/2016)
Ademais,
cumpre
ressaltar
que
a
prescrição
intercorrente é matéria de ordem pública, podendo ser alegada em
qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita, nos termos no
artigo 193 do Código Civil.
Leciona o eminente Nestor Duarte que “a alegação
da prescrição incumbe à parte a quem aproveita, estendendo-se, porém, a
terceiros que pela prescrição forem favorecidos” (Código Civil Comentado,
editora Manole, 8a edição, pág. 121).
Nestas condições, os presentes embargos de
declaração devem ser acolhidos, neste aspecto, para sanar a omissão
apontada pelo embargante e rejeitar a preliminar de legitimidade por ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2259285-76.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo
- 6 -
apresentada.
Quanto à alegação de excessiva onerosidade dos
honorários arbitrados, não assiste razão ao embargante.
Isto porque a Turma Julgadora analisou a questão
de forma clara e precisa, reconhecendo a prescrição intercorrente e
extinguiu a execução em questão, com fundamento no artigo 487, inciso II,
do novo Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, o exequente
foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
corrigido a partir do ajuizamento da execução.
Inexiste,
neste
aspecto,
qualquer contradição,
omissão ou obscuridade a ser sanada.
Na verdade, o embargante não se conforma com o
entendimento adotado e pretende o reexame de questões analisadas.
Assim, os presentes embargos têm caráter infringente, o que é
inadmissível.
A este respeito, vale lembrar o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. PETRÓLEO. INSTALAÇÃO
DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS ROYALTIES. DECRETO N. 01.191.
LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE''.
1. "Os embargos declaratórios não são cabíveis
para a modificação do julgado que não se apresenta omisso,
contraditório ou obscuro".
2. "Fica evidente a pretensão infringente buscada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2259285-76.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo
- 7 -
pelo embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez
que pretende ver alterado o acórdão de acordo com sua tese" (EDcl no
REsp 1169806 / RJ - Embargos de Declaração no Recurso Especial
2009/0237129-2 - Relator: Ministro Humberto Martins - Segunda Turma -
Julgado em 07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente
os embargos de declaração de fls. 3/5, sem efeito modificativo, para os fins
supramencionados, ficando prequestionada toda a matéria alegada pelo
embargante para fins de interposição de recursos perante os Tribunais
Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR